Tribunal: TJSP
Processo: 1005470-11.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
r 116/03. Possibilidade de cobrança no que entende apenas com os serviços mencionados no item 15 da referida lista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Multa administrativa por descumprimento de obrigação acessória. Exercício de 2017. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Caráter confiscatório da penalidade não caracterizado. Princípio do não confisco aplicável apenas a tributos. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005470-11.2018.8.26.0019; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 23/02/2026; Data de Registro: 04/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/02/2026

Data de publicação:

04/03/2026

Ementa:
Apelação. Embargos a execução. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2012 a 2016. Multa administrativa por descumprimento de obrigação acessória. Exercício de 2017. Nulidade das certidões de dívida ativa. Não configuração. Dados nos títulos executivos propiciadores do exercício de ampla defesa. Circunstâncias denotadoras de ciência, pelo executado, do conteúdo das exações.

Ementa:
Apelação. Embargos a execução. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2012 a 2016. Multa administrativa por descumprimento de obrigação acessória. Exercício de 2017. Nulidade das certidões de dívida ativa. Não configuração. Dados nos títulos executivos propiciadores do exercício de ampla defesa. Circunstâncias denotadoras de ciência, pelo executado, do conteúdo das exações. Presunção de liquidez e certeza dos títulos não ilidida.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2012 a 2016. Instituição financeira. Alegação de não incidência do tributo. Parcial procedência. Taxatividade da lista anexa à Lei Complementar 116/03. Possibilidade de cobrança no que entende apenas com os serviços mencionados no item 15 da referida lista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Multa administrativa por descumprimento de obrigação acessória. Exercício de 2017. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Caráter confiscatório da penalidade não caracterizado. Princípio do não confisco aplicável apenas a tributos. Recurso parcialmente provido.